Tribunal: TJDFT
Processo: 0706950-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0706950-41.2025.8.07.0000 IMPETRANTE: REILOS MONTEIRO PACIENTE: RODRIGO FERNANDES GOMES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DO GAMA Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Ciente da petição de ID 70071221. 2. Atente-se a Secretaria para a inscrição do advogado impetrante para sustentação oral quando do julgamento do mérito do presente Habeas Corpus, a realizar-se na 9a Sessão Ordinária PRESENCIAL, a ser realizada no dia 27 de março de 2025 (quinta-feira) a partir das 13h30. Int. Brasília, 24 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.